Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia do embargante[1][2], os embargos de declaração que aviara em face do acórdão que desprovera o agravo de instrumento que manejara estão irreversivelmente prejudicados e desprovidos de interesse, tendo em conta que o pedido que formulara na ação principal fora rejeitado, já tendo, inclusive, manejado apelação em face da sentença que lhe fora desfavorável[3]. Com efeito, a resolução do processo principal repercute, como é cediço, no exame do agravo que originalmente havia manejado, repercutindo nos embargos de declaração que também interpusera, deixando-os carente de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento aos vertentes embargos de declaração. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13310625 [2] - Autos de origem no 0707119-35.2019.8.07.0001 [3] - ID 49192126 - autos de origem no 0707119-35.2019.8.07.0001